Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701494-16.2021.8.07.0012 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Apelado: Ozires Fonseca Figueiredo D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, que extinguiu o processo sem exame do mérito (Id. 31121899). A recorrente formulou requerimento de desistência do recurso interposto (Id. 32160378). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência do recurso para que produza seus efeitos regulares. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Brasília–DF, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator